Tribunal: TJDFT
Processo: 0720380-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720380-28.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP APELADO: COLUNAS BRASIL FERRO E ACO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por FERSAN ARQUITETURA E TECNOLOGIA EIRELI da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução ajuizados contra COLUNAS BRASIL FERRO E AÇO LTDA. Na petição ID 63883891, os advogados do apelante informam a renúncia ao mandato, cuja notificação foi comprovada no ID 63883892. É o relatório. DECIDO. A regularidade da representação é requisito de admissibilidade recursal, consoante teor do art. 76, § 2o, I, do CPC. O art. 112 do CPC estabelece que o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. Na hipótese, a renúncia ao mandato foi devidamente comunicada antes do recebimento do recurso, com a advertência para constituição de novo advogado no prazo de dez dias, conforme documento ID 63883892. A jurisprudência do STJ vem se posicionando no sentido de que a renúncia comunicada na forma do art. 112 do CPC dispensa determinação judicial para intimação da parte, por ser seu ônus e interesse a regularização da representação processual. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENÚNCIA AO MANDATO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. CIÊNCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ART. 76, §2o, I, DO CPC/15. 1. Embargos à execução. 2. É imperioso o não conhecimento do agravo interno quando a parte, devidamente notificada da renúncia de mandato por parte de seus procuradores, deixa de regularizar sua representação processual, a teor do art. 76, §2o, I, do CPC/15. Precedentes. 3. A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte, objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Precedentes. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.034.909/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)” O apelante foi cientificado da renúncia em 23.05.2023 (ID 63883892) e, passados quatro meses, não regularizou a representação processual, fato que inviabiliza o conhecimento do recurso. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, e art. 932, III, ambos do CPC. Majoro os honorários de sucumbência em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator